Tribunal: TJDFT
Processo: 0739327-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO OU CONEXÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL DOS FATOS.
I. CASO EM EXAME
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas, em processo que trata da concessão de medidas protetivas de urgência solicitadas com base em nova ocorrência de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se há prevenção ou conexão probatória entre os processos para justificar a reunião dos feitos perante o Juízo de Samambaia; (II) se a competência deve ser definida com base no local dos novos fatos relatados pela vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A conexão probatória entre os processos não se verifica, pois os fatos recentes ocorreram em data, local e circunstâncias distintas das que ensejaram as medidas protetivas anteriores, que já estavam revogadas antes da nova conduta delituosa.
Nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal, a competência é determinada, em regra, pelo local em que a infração se consumar, sendo este o local da ocorrência dos novos fatos notificados (Recanto das Emas).
A prevenção não é aplicável ao caso, uma vez que as medidas protetivas anteriores já haviam sido revogadas, inexistindo qualquer decisão anterior que fixasse a competência do Juízo de Samambaia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito de competência conhecido. Competência declarada do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas.
Tese de julgamento:
A revogação de medidas protetivas anteriores afasta a prevenção do juízo que as concedeu, devendo a competência ser definida pelo local dos novos fatos.
A inexistência de conexão probatória entre os processos justifica a aplicação da regra geral de competência territorial prevista no art. 70 do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 70, 76, 83; Lei 11.340/2006, art. 22, III, a e b.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1706362, 0741796-89.2022.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, pub. 05/06/2023; Acórdão 1412053, 0700290-36.2022.8.07.0000, Rel. Cesar Loyola, pub. 11/04/2022; Acórdão 1408009, 0739770-55.2021.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, pub. 26/03/2022.